Tribunal: TJBA
Processo: 8010419-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010419-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: VALDIONICIO PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s):JEANE FIGUEIREDO DE MELO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALECIMENTO DO AGRAVADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais incidentes sobre dois benefícios previdenciários (aposentadoria por idade e pensão por morte), relativos a contratos de empréstimos consignados alegadamente fraudulentos. A decisão impugnada fixou multa diária em caso de descumprimento. No curso do recurso, sobreveio o falecimento do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o falecimento do titular dos benefícios previdenciários implica a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspensão de descontos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A morte do agravado, titular dos benefícios atingidos pela decisão agravada, acarreta o cancelamento administrativo automático dos respectivos benefícios previdenciários pelo INSS.

4. A cessação dos benefícios implica, por consequência lógica, a extinção dos descontos objeto da controvérsia, bem como a inutilidade da manutenção ou modificação da decisão de tutela de urgência anteriormente concedida.

5. A análise do mérito do recurso torna-se inócua e desprovida de utilidade prática, ante a ausência de efeitos materiais remanescentes da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: “O falecimento do titular do benefício previdenciário, com consequente cancelamento dos pagamentos e dos descontos impugnados, configura fato superveniente que acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela de urgência”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8010419-54.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante
BANCO BRADESCO S/A

e agravad
o
VALDIONICIO PERREIRA DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
JULGAR PREJUDICADO
o recurso interposto, e o fazem nos termos do voto da relatora.